Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-36.2024.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000738-36.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 913.649.141-15 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000738-36.2024.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrido:
PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrido alega que comprou passagem aérea com o seguinte trecho: Navegantes – Congonhas – Cuiabá, para o dia 15.03.2024, com previsão de chegada às 16h30, mas em razão do atraso no embarque do voo de conexão chegou após ao horário previsto e, por consequência, perdeu seu transporte terrestre para cidade de Alto Paraguai.

3.

Apesar das alegações autorais, elas estão desprovidas de provas, pois a recorrente juntou tela sistêmica demonstrando que o voo aterrissou no destino final às 17h40, ou seja, com 01h10 de atraso.

4.

Por outro lado, o recorrido não impugnou a tela sistêmica, não comprovou e nem mencionou o horário do seu desembarque na cidade de Cuiabá, muito menos demonstrou ter perdido o transporte terrestre ante a ausência de apresentação de passagem, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente par ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. (N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

7.

Desse modo, o recorrido não comprovou a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024